Tribunal: TJES
Processo: 5001673-24.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001673-24.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSIELMA LIMA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PLEITO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica para abastecimento de sua propriedade. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é viável a determinação para instalação da rede elétrica na propriedade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações autorais acerca da indevida negativa de instalação de rede elétrica em sua propriedade não foram suficientemente rebatidas pela concessionária. Reconhecido o direito da autora a ter instalada a rede elétrica em sua propriedade. Danos morais mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento: "Havendo propriedades vizinhas com rede elétrica já instalada pela concessionária, é indevida a negativa abstrata de fornecimento dos serviços de energia elétrica ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante
; AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013. TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001673-24.2018.8.08.0030

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: JOSIELMA LIMA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PLEITO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica para abastecimento de sua propriedade. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é viável a determinação para instalação da rede elétrica na propriedade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações autorais acerca da indevida negativa de instalação de rede elétrica em sua propriedade não foram suficientemente rebatidas pela concessionária. Reconhecido o direito da autora a ter instalada a rede elétrica em sua propriedade. Danos morais mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento: "Havendo propriedades vizinhas com rede elétrica já instalada pela concessionária, é indevida a negativa abstrata de fornecimento dos serviços de energia elétrica ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante
; AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013. TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que possui uma propriedade no Bairro de São José no município de Linhares, e que requereu a instalação de rede elétrica na localidade. Afirma que a EDP não aceitou a documentação que possuía e se negou a realizar a instalação do serviço de forma indevida. Requereu a condenação da empresa na obrigação de fazer de instalação da rede elétrica na localidade.

Em sede cautelar, requereu que fosse feita a instalação da rede elétrica, sob pena de multa – o que foi deferido pelo juízo.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais à parte autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) RATIFICAR a decisão liminar de ID 1315694.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como ausência de falha na prestação dos serviços, uma vez que a autora não colacionou documentação suficiente em sede administrativa. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da negativa da instalação da rede elétrica e do fornecimento de energia elétrica à propriedade da consumidora.

Da mesma forma, há notícia nos autos de que propriedades vizinhas – em condições semelhantes à da consumidora – possuem pleno fornecimento de energia elétrica e, por ocasião da instalação de suas redes, não tiveram negativas administrativas semelhantes à apresentada em face da parte autora.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral. Vejamos a r. sentença impugnada:

Em síntese, a autora afirma que solicitou a ligação de energia elétrica em 06/04/2018, e que, embora tenha seguido todas as orientações da requerida e efetuado o pagamento necessário, até o momento da propositura da ação a energia elétrica não havia sido ligada em sua residência. Narra que tal situação lhe causou transtornos, e que vizinhos próximos já possuem o serviço prestado pela mesma empresa.

A relação entre as partes está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando uma típica relação de consumo, em que a requerente figura como consumidora e a requerida como fornecedora de serviços essenciais.

A demora injustificada na prestação do serviço de energia elétrica, mesmo após a autora ter cumprido todas as exigências e realizado os pagamentos pertinentes, configura descumprimento contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil. Ademais, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, conforme dispõe o art. 22 do CDC, devendo ser prestado de forma contínua e eficiente.

Resta evidente o descaso da requerida, uma vez que as alegações de dificuldades administrativas e técnicas não foram comprovadas por documentos ou provas capazes de afastar sua responsabilidade.

Além disso, a própria autora demonstrou que vizinhos próximos possuem energia elétrica fornecida pela mesma empresa, reforçando a ausência de justificativa para o atraso.

A privação injustificada de um serviço essencial, como a energia elétrica, extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Em outras palavras, havendo irregularidades da concessionária de energia elétrica no abastecimento elétrico da residência do consumidor, deve ser reconhecido o prejuízo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor foi arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelos recorridos.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)